Tribunal: STF
Processo: RE 85676
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA  APELAÇÃO,  QUE
CONSTITUI MATÉRIA PRECLUSA, EM FACE DE DESPACHO  QUE  REABRIU  O
PRAZO  DE  SUAI NTERPOSIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DO SEGURADOR CONTRA O
CAUSADOR DO  DANO. EXATA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO POSITIVO FEDERAL E
APLICAÇÃO DA  SUMULA188.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.